Tribunal: TJMT
Processo: 0003205-68.2015.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003205-68.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAGNA ALVES COELHO - CPF: 003.145.141-12 (VÍTIMA), JAILDO DA SILVA OMENA - CPF: 054.512.754-83 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARGUIDA PELA PGJ
– ACOLHIMENTO – DECURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DO RECURSO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DEFENSIVO.

1) Condenado o réu à pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano de detenção e decorridos mais de 03 (três) anos entre a publicação da sentença e o julgamento a apelação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com a extinção da punibilidade do apelante.

2) Recurso defensivo prejudicado ante o acolhimento da
preliminar
da PGJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jaildo da Silva Omena
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 3205-68.2015.811.0086, código 87170, pelo MM. Juíiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 147, c/c 61, II, “f” e 129, §9º, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição
do apelante, sob o argumento de que inexistem provas a atestar sua responsabilidade criminal, de modo que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id.
42145460
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, opina pela
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição,
em sua modalidade superveniente, nos termos dos arts. 109, VI c/c 110, §1º, e 117, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso.
(Id.
43028979
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Consoante relatado, a d. Procuradoria-Geral de Justiça arguiu questão de ordem,
consistente na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, sustentando que
em face da demora da prestação jurisdicional, o Estado perdeu o direito de punir o apelante.

Em se tratando de Direito Penal, a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, quando verificado sua ocorrência entre os prazos interruptivos do art. 117, do Código Penal, sem que haja qualquer causa suspensiva da prescrição.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria,
devendo ser reconhecida, no caso da modalidade
retroativa
, pela pena concretamente cominada pelo tipo penal
.

O art. 110, § 1º do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

“
A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
” (
in
Curso de Direito Penal
. São Paulo. Saraiva, 1956, v. III, p. 412).

Infere-se dos autos que o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 147, c/c 61, II, “f” e 129, §9º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Como as penas fixadas não ultrapassam 01 (um) ano de detenção, a prescrição haveria de ocorrer em 03
(três)
anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

In casu,
não verifico a ocorrência da prescrição retroativa; no entanto, é evidente que da data da sentença condenatória (18/05/2017) até o momento, já se passaram mais de 03 (três) anos, sem interposição de recurso por parte da acusação.

Verifica-se, portanto, que a punibilidade do réu
Jaildo da Silva Omena
se encontra extinta, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Assim, verifica-se que o recurso de apelação quedou
prejudicado pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

Ante o exposto,
declaro
extinta a punibilidade

de
Jaildo da Silva Omena
,
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do
art. 107, IV, 109, VI, do Código Penal, e, por conseguinte, revelando-se a matéria prejudicial ao julgamento do mérito, torna-se desnecessário o exame recursal, razão pela qual
julgo prejudicado o apelo defensivo
,
ante a total perda de seu objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020